Tribunal: TJDFT
Processo: 0730909-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730909-12.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GOIANIRA ROCHA TOLENTINO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Goianira Rocha Tolentino contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos Processo n. 0730181-65.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “A autora requereu a gratuidade judiciária (ID's 165980952 e 166583227), informando ser provedora de alimentos de dois filhos com obesidade mórbida e portadores de depressão, o que impossibilita a capacidade de labor, além de uma neta universitária. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma coaduna-se com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, face à exigência legal, a declaração da parte, por si só, é insuficiente para a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça, pois não traduz a sua condição de hipossuficiente econômico. No caso em análise, a renda líquida da autora é alta, recebendo de suas duas pensões e aposentadoria o valor aproximado de R$ 15.600,00, já descontados os empréstimos consignados, sendo suficiente para que ela suporte as despesas do processo sem o prejuízo do seu sustento e de sua família, ainda que parte dela esteja comprometida com o pagamento de dívidas, devendo o benefício ser indeferido. A autora requereu a correção do valor da causa para R$ 602.440,86, contudo não esclareceu a origem dos referidos valores, devendo ser intimada para elucidar o referido ponto. A Caixa Econômica Federal deverá ser incluída no polo passivo, conforme pedido de ID 166583227. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade judiciária, determino a inclusão do polo passivo da Caixa Econômica Federal e intimação da autora para que, no prazo de 15 dias: i) nos termos do art. 290 do CPC, promova o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição; e ii) esclareça o valor da causa, sob pena de indeferimento”. Sustenta a Agravante, em síntese, que preenche os requisitos para a concessão de justiça gratuita. Salienta que, embora seus proventos líquidos sejam elevados, sua renda está comprometida no pagamento de empréstimos bancários e despesas da família. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos moldes arrazoados. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objetivo a concessão de justiça gratuita (art. 101, § 1o, do CPC). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme o relato, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie, verifica-se que os documentos que instruem os autos, ao invés de comprovarem a incapacidade financeira da Agravante arcar com as módicas custas processuais, afastam a presunção relativa de hipossuficiência econômica que emana da declaração de pobreza. Analisando os contracheques, tem-se que a Agravante recebe aposentadoria e duas pensões, que totalizam a renda líquida mensal de aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais mil), já descontados os empréstimos consignados, quantia que se mostra suficiente para pagar as despesas processuais. Além disso, embora a agravante tenha afirmado que é a única provedora de alimentos de dois filhos e uma neta, não informou a idade e a situação ocupacional dos descendentes, a fim de avaliar eventual responsabilidade financeira. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Em atendimento aos termos do art. 101, §§ 1° e 2o, do Código de Processo Civil1, determino à Agravante que recolha o preparo, no prazo de cinco dias. Após o recolhimento do preparo, retorne-se os autos conclusos para confecção de voto, sem necessidade de intimação dos Agravados para contrarrazoar o recurso, tendo em vista que a relação processual ainda não se aperfeiçou com a citação. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora